Tribunal: TJMT
Processo: 1005463-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1005463-59.2019.8.11.0000
Recorrente COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
Recorrido LUCIANA RAMOS FERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão exarado pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 18148467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO BEM – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização da fraude à execução, não basta a simples existência de ação em curso no momento da alienação do bem sendo necessário, ou o registro da penhora antes da alienação e, em caso de ausência, a existência da prova da má fé do adquirente, no sentido de aceitar a aquisição do bem alienado com o intuito de fraudar.” (N.U 1005463-59.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme ementa de id 27327477.
Alega violação à jurisprudência, ao argumento de que ficou incontestável que a Recorrida simulou a alienação do veículo com o único propósito de fraudar a execução por ela sofrida.
Recurso tempestivo (id 34095986).
Contrarrazões (id 43079951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
No presente recurso especial interposto com supedâneo na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, a parte Recorrente defende que o acórdão recorrido deu interpretação divergente à jurisprudência de outros tribunais, requerendo a reforma da decisão a afim de ser reconhecida a fraude à execução perpetrada pela Recorrida.
Com efeito, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica qual ou quais foram os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII